Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600141-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 60.830
REPRESENTAÇÃO 0600141-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REPRESENTADO: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES

2022.

REPRESENTAÇÃO

ELEITORAL.
ENCAMINHAMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP DE MENSAGEM
RELATIVA A INTENÇÕES DE VOTOS. ALEGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
A CARACTERIZAÇÃO DE PESQUISA. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA
INFLUENCIAR OS DESTINATÁRIOS DA MENSAGEM. REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. PRÁTICA EM TESE DE CRIME. REMESSA
AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A divulgação de mensagem contendo lista de nomes e correspondente
percentagem, sem qualquer outra informação referente a instituto de pesquisa,
metodologia ou critérios técnicos, não se assemelha a pesquisa e não tem o
condão de incutir no eleitor a ideia de se tratar de pesquisa verdadeira.
2. Possibilidade de a conduta constituir o crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº
9.504/1997.
3. Representação improcedente. Remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral
para adoção das providências que entender cabíveis.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a Representação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/07/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 16
12/07/2022 17:53

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela liminar interposto pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) do Paraná em face de
Álvaro Fernandes Dias, por divulgação de pesquisa sem registro.
O partido alega, em síntese, que o representado divulgou pesquisa eleitoral sem
registro, referente às Eleições de 2022, no grupo de WhatsApp denominado “Imprensa Paraná
Oficial”. Segundo o partido, o grupo é formado por jornalistas dos principais veículos de
imprensa estaduais, atualmente com 150 (cento e cinquenta) participantes.
De acordo com o representante, está claro que não se trata de meio de
comunicação privado ou de alcance restrito, na medida em que o grupo seria público, contando
com 150 profissionais da imprensa, cujo objetivo é justamente dar publicidade aos atos do
Senador, principalmente, por ser um grupo de proporção nacional.
Requer a concessão de tutela de urgência visando a imediata remoção do
conteúdo ilícito, bem como plena identificação de seus responsáveis, além de tutela inibitória,
sob pena de multa. Ao final, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação de tutela
antecedente, com a aplicação de multa, nos termos da Res. TSE 23.600/2019 e da Lei n.º
9.504/97 (ID 42933276).
Antes mesmo de ser notificado, o representado manifestou-se aduzindo inexistir
qualquer irregularidade na publicação impugnada, por não se tratar de pesquisa e por ter sido
publicada em grupo fechado de Whatsapp. Nestes termos, requer o indeferimento do pedido de
tutela antecipada (ID 42933429).
O pedido de tutela antecipada foi indeferido, por não estarem presentes os
requisitos necessários, já que não se vislumbrou o caráter oficial ou de imprensa dos
integrantes do grupo de WhatsApp em que foi realizada a postagem (ID 42933974).
Em nova manifestação, o representante repisou os argumentos antes expendidos,
colacionando os nomes de vários integrantes do grupo, com o respectivo órgão que
representam. Juntou prints e vídeos listando os integrantes do grupo (ID 42935866 e ss.).
Na contestação, o representado arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva, já que não faz parte do tal grupo de conversa, tampouco é titular da linha telefônica
utilizada para enviar a mensagem impugnada. No mérito, alega, em síntese, que: a) o
dispositivo em comento, sujeita os responsáveis (e não eventuais beneficiários) ao pagamento
de multa; b) trata-se de meras opiniões de votos, divulgada em ambiente restrito, que não
podem ser tratadas como pesquisa eleitoral; c) o nome iuris dado à postagem não tem o
condão de alterar a essência do texto; d) ao contrário do alegado, o grupo não é formado por
150 profissionais de imprensa, mas de políticos e advogados; e) quem deu efetiva publicidade
à postagem foi o próprio representante, que publicou em seu site a informação sobre esta
representação, o que foi replicado em diversos outros sítios da internet; f) os fatos aqui
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 16
12/07/2022 17:53

discutidos são diversos daqueles analisados no recurso eleitoral nº 0600566-14.2022.
Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do representado e,
alternativamente, a improcedência da ação (ID 42939113).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, diz ser irrelevante que a
mensagem tenha sido divulgada pela assessoria do candidato para o fim de caracterizar a
conduta ilícita e aplicar ao representado a multa disposta no §3º, art. 33, da Lei das Eleições.
No mérito, opina pela procedência da ação, por entender que se tratou de publicação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro, o que torna ilícita a conduta de divulgação. Afirma que o
Whatsapp não configura ambiente que se circunscreve às conversas dos usuários de
determinado grupo, uma vez que é possível o repasse de informação de forma instantânea e
sem controle sobre o conteúdo (ID 42944712).
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
A presente representação visa a apuração de suposta irregularidade na
divulgação de pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral, consistente na publicação em grupo
de conversa no aplicativo Whatsapp, de listagem de intenções de voto ao cargo de Senador
pelo estado do Paraná, em suposta afronta ao estabelecido no artigo 33 da Lei nº 9.504/1997.
Preliminarmente, o representado arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, alegando não possuir envolvimento com a postagem impugnada, sendo
mero beneficiário da mensagem, o que afastaria a aplicação das sanções previstas no
mencionado artigo 33.
Não lhe assiste razão, contudo.
Isso porque, ao contrário do que alega, ele não se enquadra na condição de
beneficiário, mas sim responsável pela postagem, já que o contato utilizado para realizar a
publicação no grupo de Whatsapp, intitulado “Equipe de Comunicação AD” (61-99908-1116) é o
número de telefone de contato do próprio representado, como se verifica da informação contida
em seu portal de notícias:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 16
12/07/2022 17:53

(https://alvarodias.com.br/2021/11/26/alvaro-dias-na-jovem-pan-comenta-sobre-as-novas-
filiacoes-no-podemos/).
Sendo assim, irrelevante no caso concreto perquirir quem é o titular da linha ou
quem foi o assessor de comunicação que enviou a mensagem, pois sendo este o número de
telefone de contato do representado, considera-se ele o responsável.
Portanto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Passa-se à análise do mérito da demanda.
Confira-se a imagem da postagem impugnada, a qual foi publicada acompanhada
da expressão “Pesquisa para o Senado no Paraná”:
Aduz o representante que ao divulgar o conteúdo supracitado, nomeando-o de
pesquisa, o representado incorreu nas sanções previstas no artigo 33 da Lei das Eleições, que
assim prevê:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 16
12/07/2022 17:53

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral.
(Grifo inexistente no original)
Quanto ao ambiente em que a notícia foi divulgada, o representante aduz se tratar
de caráter público, uma vez que o grupo de conversa no Whatsapp era formado por 150
jornalistas.
Já o representado alega que o grupo de mensagens é privado e restrito e que não
é formado por 150 profissionais de imprensa, nem mesmo é um grupo oficial da imprensa, mas
sim formado por políticos, advogados e representantes partidários. Além disso, sustenta que, à
exceção da postagem de “Marcos Assulera”, publicado em um grupo chamado “caminhoneiros
do Brasil”, não há nenhuma outra prova de que o conteúdo da mensagem foi publicado em
outros locais fora do grupo fechado.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que após o indeferimento da liminar,
o representante colacionou aos autos a descrição de diversos outros integrantes do grupo
demonstrando conter, de fato, vários profissionais de imprensa de órgãos oficiais, como por
exemplo, Gazeta do Povo, G1 Paraná, CNN Brasil, Bem Paraná, entre outros (ID 42935866).
Neste contexto, ainda que o grupo não seja inteiramente formado por jornalistas,
mas também por representantes partidários, políticos e advogados, como bem pontuou o
representado, dele participam diversos profissionais de imprensa, o que indubitavelmente dá ao
grupo um caráter mais abrangente.
Com efeito, é certo que ferramentas como o Whatsapp podem assumir feições de
cunho público ou privado, de acordo com as peculiaridades de cada ambiente de conversa.
Na hipótese, não se trata de conversa entre particulares, já que o conjunto de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 16
12/07/2022 17:53

pessoas não consiste em um grupo de amigos, ao revés, seu intuito parece ser justamente
divulgar notícias referentes às eleições, sendo evidente que a intenção era de que a
informação extrapolasse os limites do grupo.
Não resta dúvida de que quem divulga conteúdo a jornalistas não tem a pretensão
de manter tal informação restrita. Ainda que no caso concreto, não se tenha demonstrado a
repercussão da mensagem, o alcance de algo transmitido a um grupo grande de 150 pessoas
não é possível de ser dimensionado, como bem apontou a Procuradora Regional Eleitoral em
seu parecer:
No presente caso, é incontroverso o potencial de disseminação assumido pela suposta
pesquisa, vez que divulgada em grupo com mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas, não se
sustentando a alegação de que se trata de ambiente privado. Isso, pois, vale lembrar que as
mensagens são compartilháveis pelas pessoas que inicialmente a receberam, o que pode
gerar um alcance de dimensões incalculáveis, pois inexistente qualquer espécie de controle
de veracidade das informações propagadas. Ressalte-se, ademais, que o próprio título do
grupo de Whatsapp, no caso, refere-se à imprensa e, como demonstrado pelo representante,
é composto por um número significativo de jornalistas. (ID 42944712).
Demais disso, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que é irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação e eventual influência no
equilíbrio da disputa eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO. REDE SOCIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS DE FORMALIDADE.
PRESENTES. INFLUÊNCIA NO EQUILÍBRIO DO PLEITO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. O art. 10 da Res.–TSE nº 23.600/2019 não está prequestionado, uma vez que o TRE/MG
não se utilizou desse dispositivo para distinguir pesquisa eleitoral de enquete.
2. A identificação de uma pesquisa de opinião depende apenas de requisitos mínimos de
formalidade. Precedente.
3. Para que fique caracterizado o ilícito eleitoral previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97, basta que a pesquisa eleitoral sem registro prévio tenha sido dirigida para
conhecimento público, sendo desimportante o número de pessoas atingidas, bem
como sua aptidão em desequilibrar o pleito. Súmula nº 30/TSE.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AREspe nº 060009558.Rel. Min. Carlos Horbach. DJE de 11/05/2022). (Grifo
inexistente no original)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 16
12/07/2022 17:53

O representado aduz, ainda, não se tratar de pesquisa, já que não possui
metodologia, referência em órgão reconhecido ou qualquer dos requisitos necessários à sua
configuração e que o fato de ter sido nomeada de “pesquisa” pelo autor da postagem não tem o
condão de transformá-la em efetiva pesquisa com todas as características inerentes.
Neste ponto assiste razão ao representado.
Da análise da imagem, percebe-se que não houve qualquer rigor técnico no
ensaio, não foi indicado o instituto de pesquisa, a metodologia utilizada ou qualquer critério de
análise. Em verdade consiste em mera lista de nomes seguida de porcentagens, portanto,
incapaz de conduzir o leitor à conclusão de que se trata de uma pesquisa confiável.
O fato de o autor da postagem ter-lhe atribuído o nome de “pesquisa” não tem o
condão de induzir em erro os destinatários da mensagem, que, no caso, são pessoas de
alguma forma envolvidas com política, o que os torna atentos e perspicazes na identificação
deste tipo de informação falsa.
Cita-se, por oportuno, precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL. ENQUETE. DIVULGAÇÃO. REDE SOCIAL WHATSAPP. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 24 E 30/TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A norma contida no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 desafia interpretação restritiva por
encerrar hipótese de sanção, não sendo possível o seu alargamento para abranger
situações que não foram expressamente previstas no dispositivo.
2. O recurso especial eleitoral interposto para o fim de reexaminar o conjunto fático-probatório
dos autos não admite cabimento em razão da vedação contida na Súmula nº 24 do TSE.
3. Harmônico o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal se revela inadmissível
o recurso eleitoral especial versado com fundamento em dissídio jurisprudencial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Respe 34637. Rel. Min. Edson Fachin. DJE de 29/10/2018) (Grifo inexistente no
original).
Tampouco se enquadraria no conceito de enquete, que compreende um
levantamento de dados, no qual a parte espontaneamente responde ao questionário. Ao tratar
da enquete, a Res-TSE nº 23.600/2019, assim prevê:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 16
12/07/2022 17:53

a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize método
científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou
ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem prejuízo
do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021) (Grifo inexistente
no original)
Em obra doutrinária, Rodrigo Lopez Zílio ensina que “enquete ou sondagem
consiste em um mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra, que não utiliza
método científico para sua realização, dependendo apenas da participação espontânea do
entrevistado” (Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 7ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2020.
p. 512).
Na hipótese dos autos, não há como saber como foi realizada a coleta de dados
ou mesmo se foi feito algum levantamento ou se trata de mera criação fantasiosa da equipe do
representado.
Nestas condições, também não há que se falar em enquete apresentada à
população como pesquisa, como dispõe o artigo 1º-A supracitado, porquanto, sequer aparência
de pesquisa a mensagem impugnada ostenta, na medida em que não incute nos destinatários
a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa ou enquete.
Neste sentido, cita-se decisão monocrática já transitada em julgado proferida pelo
Exmo. Min. Benedito Gonçalves:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA. AUSÊNCIA.
REGISTRO PRÉVIO. JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. CASO DOS
AUTOS. FRAUDE. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO. CRIME. ART. 33, § 4º.
PROVIMENTO. COMUNICAÇÕES DEVIDAS.
1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/PR em que se aplicou multa de R$
53.205,00 ao recorrente por criar e noticiar pesquisa contendo dados falsos em seu perfil no
facebook, o que no entender da Corte de origem se amoldaria ao ilícito cível-eleitoral previsto
no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. Consoante o art. 33, caput e § 3º, da Lei 9.504/97, a divulgação de pesquisa eleitoral sem
prévio registro de dados de ordem técnica e econômica que a subsidiaram – a exemplo de
quem contratou o levantamento e de sua metodologia – sujeita os responsáveis à incidência
de multa de 50.000,00 a 100.000 UFIRs.
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto do TRE/PR que a hipótese não cuida
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 16
12/07/2022 17:53

propriamente de pesquisa realizada e não registrada, mas de falso levantamento
produzido e divulgado pelo recorrente.
4. De um lado, embora a reprovável conduta não se enquadre no ilícito cível-eleitoral do art.
33, § 3º, da Lei 9.504/97, que incide apenas na hipótese de “divulgação de pesquisa sem o
prévio registro das informações” – que no caso sequer existiam –, ela em tese se amolda ao
crime do art. 33, § 4º, da referida Lei, segundo o qual “a divulgação de pesquisa fraudulenta
constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta
mil a cem mil UFIR”, o que impõe as devidas comunicações ao Ministério Público para as
providências cabíveis.
5. Recurso especial provido para afastar a multa do no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97,
determinando-se, porém, que se oficie à Promotoria Eleitoral da 8ª ZE/PR para fins de
apuração de crime eleitoral.
(Agravo em REspe Nº 0600880-65.2020.6.16.0008. Decisão monocrática de 02/02/2022).
(Grifo inexistente no original).
Esta Corte, em recentíssimo julgamento, debateu acerca da divulgação irregular
de pesquisa sem registro, confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ART. 33, §3º DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS. WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise, a postagem de suposta pesquisa eleitoral falsa não teve aptidão para
ludibriar ou causar relevante influência na opinião dos eleitores. O compartilhamento não
obteve condão para induzir os eleitores em erro, sendo, inclusive, recepcionada de forma
negativa pelos integrantes do grupo, razão pela qual o fato apurado não se subsume à
vedação de divulgação de pesquisa sem registro.
2. É certo que o valor da multa deve ser utilizado como fator interpretativo de sua aplicação.
Portanto, no particular, diante da simplicidade da publicação impugnada, o sancionamento,
ainda que no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600566-14.2020.6.16.0043. Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani. DJE de 02/05/2022)
Na ocasião, acompanhei a fundamentação da relatora, nos termos da ementa
supracitada, tendo prevalecido entendimento, por maioria de votos que, naquele caso, não se
aplicaria a sanção porquanto a pesquisa não teve o condão de influenciar os eleitores, pelo seu
pequeno alcance, já que postada em pequeno grupo fechado e rapidamente retratada pelo
autor.
No caso em apreço, da mesma forma, é certo que a postagem não teve o condão
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 16
12/07/2022 17:53

de influenciar os eleitores devido à absoluta simplicidade de sua apresentação e total ausência
de qualquer rigor científico na sua elaboração.
De outro vértice, embora não configure divulgação de pesquisa sem registro,
trata-se de conduta que pode incorrer no crime previsto no já transcrito §4º, do artigo 33, da Lei
nº 9.504/1997, segundo o qual “a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível
com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR”.
Nas palavras de José Jairo Gomes, “pode ocorrer de a pesquisa, em si mesma,
ser mendaz, falsa, inventada, fictícia. É essa a hipótese prevista no artigo 33, §4º, da LE, que
erige como crime, punível com detenção e multa, a divulgação de pesquisa fraudulenta.”.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 531).
Sendo assim, por se tratar de crime, em tese, impõe-se a devida comunicação ao
Ministério Público Eleitoral para que adote as medidas que entender cabíveis.
Sendo assim, julgo improcedente a demanda, por entender que a mensagem
postada sequer se assemelha à pesquisa e por isso não teve o condão de influenciar os
eleitores.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a representação, porém,
com determinação para que se encaminhe os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins
de eventual apuração do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 9.504/1997.
É como voto.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator
VOTO VENCIDO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
quanto à rejeição da matéria preliminar, assentando-se a responsabilidade direta do
representado pela publicação do conteúdo impugnado, e à caracterização do grupo de
Whatsapp como aberto.
Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à não caracterização de
divulgação de pesquisa não registrada, pelos motivos que passo a deduzir.
Trata-se, na espécie, de representação eleitoral ajuizada pelo diretório estadual
do Partido dos Trabalhadores em desfavor de Álvaro Fernandes Dias, senador da República e
pré-candidato à reeleição, sob a alegação de publicação de pesquisa eleitoral não registrada
em grupo aberto no aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 16
12/07/2022 17:53

A publicação em questão é a seguinte:
Na sessão de julgamento, embora o Colegiado tenha reconhecido o caráter
aberto do grupo de Whatsapp, a maioria entendeu pela não caracterização da publicação de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 16
12/07/2022 17:53

pesquisa não registrada, ao fundamento de que, ao veicular apenas uma lista de nomes
acompanhada de percentuais de intenção de voto, a mera indicação do vocábulo "pesquisa"
não teria o condão de lhe conferir essa natureza, que demanda o preenchimento dos requisitos
contidos no artigo 33 da Lei das Eleições.
Nas palavras do relator, cujo voto é o condutor do acórdão:
Da análise da imagem, percebe-se que não houve qualquer rigor técnico no ensaio, não foi
indicado o instituto de pesquisa, a metodologia utilizada ou qualquer critério de análise. Em
verdade consiste em mera lista de nomes seguida de porcentagens, portanto, incapaz de
conduzir o leitor à conclusão de que se trata de uma pesquisa confiável.
O fato de o autor da postagem ter-lhe atribuído o nome de “pesquisa” não tem o condão de
induzir em erro os destinatários da mensagem, que, no caso, são pessoas de alguma forma
envolvidas com política, o que os torna atentos e perspicazes na identificação deste tipo de
informação falsa.
Com a devida vênia, minha percepção é diametralmente distinta, por vários
motivos.
Primeiro, face ao manifesto descompasso com a resolução aprovada pelo TSE
para as eleições deste ano, qual seja a 23.600/2019, com as alterações operadas pela res.
TSE nº 23.676/2021, da qual se colhe:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize método
científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou
ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021)
[não destacado no original]
Daí decorre que a falta de elementos, na publicação, que identifiquem
precisamente o instituto de pesquisas responsável pelo levantamento e a metodologia utilizada
não milita em favor do responsável pela publicação; ao contrário, a falta de indicação dos
requisitos legais é uma das formas de caracterização da divulgação de pesquisa sem
prévio registro.
Entendimento diverso permitiria que os concorrentes
da disputa eleitoral
pudessem publicar a seu bel-prazer pesquisas não registradas, bastando não indicar os dados
obrigatórios para que ficassem impunes.
Da forma como posta a solução dada por esta Corte, entendo que se está
erigindo um perigoso precedente, apto a municiar um sem número de publicações com
desinformação, isto é, com listas de (pré-)candidatos e respectivas intenções de voto, com a
clara aposição do vocábulo "pesquisa" acompanhando-as, mas sem a indicação dos dados
obrigatórios identificadores daquela pesquisa em específico - o que seria suficiente, na visão
que restou vencedora, para que os responsáveis ficassem isentos de quaisquer
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 16
12/07/2022 17:53

consequências de índole eleitoral.
Nas palavras do min. Edson Fachin, em caso muito similar:
Inicialmente, importa esclarecer que, conforme análise do relatório de preservação da prova
(ID 10839920), a propaganda foi veiculada no dia 15 de novembro de 2020, no facebook do
representado/recorrente (https://www.facebook.com/dr.arraes) com os seguintes dizeres em
gráfico de colunas:
Segue o líder
Samuel Arraes 46%
Lúcia Lacerda 40%
Indecisos 14%
Há, ainda, as seguintes frases:
VIROU VIROU viramos, PIMENTEIRAS!
NOSSA CIDADE JÁ DECIDIU e por isso dia 15 de novembro é Dr. Samuel Arraes 15 PRA
FAZER DIFERENTE!
#Vote 15
#voteconsciente
#mudapimenteiras
#somos15
(...)
Dito isso, verifica–se que os elementos constantes do conteúdo divulgado não
correspondem aos caracterizadores de enquete, mas, sim, aos de pesquisa eleitoral,
haja vista que se referem a gráficos, contendo percentuais de intenção de voto
relativamente ao cargo de prefeito, a ensejar ilusão do eleitorado quanto à veracidade
desses dados.
Impende esclarecer, que, sob o prisma conceitual, em rigor, a existência de enquete deve ser
definida não apenas a partir da falta de atributos científicos ou metodológicos, mas
especialmente tendo como referência o seu modo de apresentação. Enquetes apresentadas
como pesquisas surtem o efeito de pesquisas e, assim sendo, devem ser tratadas
como tal.
Por tal razão, a doutrina defende, com acerto, que a divulgação de enquetes, conquanto
permitida fora do período eleitoral, é de ser feita com absoluta clareza, de modo a
revelar que não se trata de pesquisa eleitoral (BARREIROS NETO, Jaime. Enquete. In:
SOUZA, Cláudio André de; ALVIM, Frederico Franco; BARREIROS NETO, Jaime; DANTAS,
Humberto (coords.). Dicionário das Eleições. Curitiba: Juruá, 2020, p. 292).
A falta de esclarecimentos, por outro lado, permite, como pontua José Jairo Gomes, a
identificação de pesquisa eleitoral sem registro e, consequentemente, a aplicação de
sanção (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 532).
[TSE, REspEl nº 060019115/PI, rel. Min. Edson Fachin (decisão monocrática), DJE
21/02/2022, não destacado no original]
De se notar que deixar ao encargo do responsável pela divulgação de pesquisa
sem registro escolher se publicará todos os dados que denotam o seu caráter científico, ficando
com isso sujeito à penalização, ou se os omitirá, sendo agraciado com a impunidade, faz letra
morta da previsão legal e abre um campo enorme de atuação pelas sabidamente criativas
coordenações de campanha.
Segundo, pois o responsável pela divulgação da pesquisa não registrada não é
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 16
12/07/2022 17:53

um particular nem um neófito no campo da política, mas um Senador da República com
décadas de atuação na vida pública.
Nesse particular, veja-se o perfil do número de telefone celular utilizado para a
veiculação, que não foi controvertido quanto ao conteúdo:
Como reconhecido por esta Corte, tratando-se do número oficial de contato do
parlamentar com a população em geral, bem como aquele utilizado para compartilhar
informação de seu interesse em grupo aberto de Whatsapp que conta com 150 pessoas,
dentre as quais jornalistas de veículos de comunicação relevantes (Gazeta do Povo, G1
Paraná, CNN Brasil, Bem Paraná, entre outros), políticos e advogados, resta evidente - na
leitura que faço das circunstâncias - que a veiculação tinha o manifesto propósito de levar a
notícia ao amplo conhecimento da sociedade.
Quanto a esse aspecto, registra-se que o raciocínio percorrido pela maioria deste
Colegiado, segundo o qual não haveria esse perigo pois o público contido no grupo seria de
alto nível e não suscetível de ser ludibriado pela publicação (questão sequer comprovada nos
autos), na minha ótica inverte a lógica que informa a proibição: não se trata de aferir se o
destinatário da mensagem terá o discernimento de perceber que faltam dados para que se afira
qual pesquisa é, de qual instituto e qual a metodologia, mas sim de punir o responsável pela
sua difusão, uma vez que proibida.
Neste ponto, inclusive, mister destacar a total incoerência entre a utilização de um
canal oficial do Senador - divulgado como tal nas suas mídias sociais - e a defesa deduzida nos
autos e da tribuna, que busca associar esse mesmo número de telefone a um ex-assessor, ou
que pede a realização de diligências voltadas a identificar em nome de qual pessoa física o
aparelho estaria registrado. Como bem pontuado pelo relator nesse tópico, a divulgação do
referido número de forma ostensiva como o canal oficial de contato do parlamentar é suficiente
para que seja responsável pelos conteúdos dele originados, independentemente de qual de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 16
12/07/2022 17:53

seus assessores encaminhou a postagem.
Ainda a se considerar que uma publicação vinda do canal oficial de um senador
da República possui um peso diferenciado, mesmo em um grupo cujos integrantes teriam
vivência no meio político (repisa-se que essa condição não foi comprovada nos autos, à
exceção de alguns poucos integrantes).
Vale lembrar que, na série de casos oriundos de São José dos Pinhais, esta
Corte, após intensos debates, firmou entendimento válido para as eleições 2020 segundo o
qual publicações designadas como "pesquisa" devem ser tratadas como tal e não como
enquete, sendo aplicadas multas a várias pessoas, a maioria sem conexão conhecida com o
meio político (não eram candidatos ou dirigentes partidários).
Na maioria, a única publicação continha apenas os mesmos dados debatidos nos
presentes, com a adição da fotografia dos candidatos:
O acórdão paradigma, para o qual fui designado redator, restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL NÃO
REGISTRADA. DIVULGAÇÃO. MULTA. PROVIMENTO.
1. Publicação em rede social contendo menção nominal dos candidatos ao pleito majoritário
de São José dos Pinhais, fotografias e percentagens de intenção de voto, além de referência
expressa que diz tratar-se de "pesquisa para prefeito de São José dos Pinhais - PR", não
pode ser tida como mera enquete.
2. Configurada a publicação de pesquisa, a constatação de que não há registro na Justiça
Eleitoral conduz à aplicação de multa. Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e provido, com aplicação de multa.
[TRE-PR, RE nº 0600866-81, red. design. Thiago Paiva dos Santos, DJE 22/01/2021]
A partir desse precedente e para o mesmo caso (publicações no Facebook dessa
imagem e, em alguns casos, também outras), foram várias as decisões desta Corte no mesmo
sentido, por unanimidade, relatadas pelo e. juiz Rogério de Assis, das quais citam-se,
ilustrativamente: RE 0600876-28, RE 0600873-73 e RE 0600877-13, todas publicadas no DJE
em 22/01/2021.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 16
12/07/2022 17:53

Terceiro e em remate, porque o afrouxamento das regras de controle das
eleições, em especial quando a conduta tida por ilícita é praticada por uma alta autoridade do
Estado, incute na população em geral o sentimento de ineficiência das instituições, que só
aplicariam sanções a pessoas comuns, muitas vezes desconhecedoras das nuances da
legislação eleitoral e das proibições que contém.
Por todos esses motivos e renovando o pedido de vênia ao e. relator, VOTO por
julgar procedente a representação, aplicando ao representado multa no mínimo legal, qual seja,
de R$ 53.205,00.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600141-48.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) REPRESENTANTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REPRESENTADO:
ALVARO FERNANDES DIAS - Advogado do(a) REPRESENTADO: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a Representação, nos termos do voto do
Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago
Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 16
12/07/2022 17:53